Tribunal: TJDFT
Processo: 0711983-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711983-51.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAONI MORAIS LOPES DOS REIS, GABRIELLA PORTO ASTOLFI AGRAVADO: LUIZ MARIO RAMOS PORTO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAONI MORAIS LOPES DOS REIS e GABRIELLA PORTO ASTOLFI contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada pelo ESPÓLIO DE LUIZ MÁRIO RAMOS PORTO: À secretaria para que retifique o polo ativo, fazendo constar como autor somente ESPÓLIO DE LUIZ MARIO RAMOS PORTO, os demais deverão ser cadastrados como representantes do espólio. Trata-se de ação possessória, na qual a autora pretende ser reintegrada no imóvel indicado na inicial. Com efeito, para deferimento a liminar em ação possessória de força nova, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos previstos no art. 561, do NCPC: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No caso, verifico que o imóvel identificado como Casa 03 da Quadra 23, Conjunto 02, Lote 01, Park Way/DF pertenceria ao falecido LUIZ MARIO RAMOS PORTO, eis que a totalidade do lote 01 teria sido partilhada entre a genitora do de cujus e seus irmãos, sem que tivesse sido formalizado o desmembramento na matrícula, e que a parte ré teria passado a residir no imóvel sem autorização dos herdeiros. Ademais, o esbulho teria ocorrido em meados de maio/junho, portanto, a menos de ano e dia. Ante o exposto, DEFIRO a medida liminar para determinar a reintegração do autor na posse do bem objeto da demanda, nos termos do artigo 562 do CPC. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel, findos os quais deverá o Oficial de Justiça promover a reintegração de posse, utilizando-se de horário especial e reforço policial, se necessário. Os Agravantes sustentam que, conforme o registro do imóvel, o Agravado não herdou uma casa, mas um quinhão do terreno. Afirmam que, com anuência dos demais coerdeiros, habitam há mais de ano e dia na casa existente no terreno. Acrescentam que não houve esbulho porque os representantes do espólio estavam cientes da habitação. Concluem pela ausência dos requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para revogar a decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 25102092 e 25102094). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Consulta ao andamento processual revela que foi proferida decisão posterior condicionando o cumprimento da liminar reintegratória ao julgamento do presente recurso, in verbis: Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Aguarde-se julgamento do recurso. Após, vindo informações do e. TJDFT, cumpra-se o determinado pela instância superior e as ordens precedentes. Se eventualmente se decidir pelo cumprimento da liminar de reintegração de posse antes do julgamento do recurso, os Recorrentes poderão oportunamente renovar o pleito suspensivo. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, solicitando informações sobre o cumprimento da liminar. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator